Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746529-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO MARIA LUDUGERO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JORDANA MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS, IGOR GABRIEL MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da instrumentalidade das formas e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 46203765): sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à intimação para promoção de emenda da inicial pelo autor no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Honorários advocatícios não fixados devido à ausência de atuação do advogado do réu nos autos processuais. 3. Apelante/autor: Banco do Brasil S/A. 4. Apelado/réu: Espólio de João Maria Ludugero da Silva. 5. Ação proposta: ação monitória. Pedido: pagamento de débitos não adimplidos pelo réu, correspondentes à R$ 491.173,45 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com a incidência de correção monetária e de juros de mora nos termos do CPC, art. 701. Causa de pedir: CPC, art. 700, inciso I. 6. Razões de apelação (ID no 46203766): defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277), ao fundamento de que: (a) adotou providências para dar cumprimento integral à determinação de emenda à inicial, mas o prazo foi exíguo;(b) o prazo estabelecido no CPC, art. 321 é dilatório e pode ser prorrogado “quando previsível a dificuldade da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial requerida”;(d) prestigia o princípio do aproveitamento dos atos processuais (CPC, arts. 139, IX, 276 e 282); (e) há interesse e necessidade na continuidade da demanda e (f) a manutenção da sentença resultará no agravamento do prejuízo experimentado pelo requerente. Alega que a extinção do feito sem julgamento do mérito afronta os princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade das formas e configura cerceamento de defesa, ante a possibilidade de emenda da petição inicial, direito subjetivo do autor. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo comprovado (IDs no 46203768 e no 46203769). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 46203771). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 46203790). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 16. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 17. Fundamentos-base para a tomada de decisão: (a) a inércia da parte em relação à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação por ausência de pressupostos válidos são medidas impositivas e (b) não há afronta aos princípios da economia, celeridade processual, instrumentalidade das formas ou da primazia do mérito quando o Juiz extingue o feito sem resolução do mérito diante do descumprimento pelo autor de diligências processuais que lhe incumbem. Precedente: Acórdão no 1380457 18. Provas juntadas na inicial: (a) cópia do comprovante de empréstimo (ID no 46203287); (b) cópia do comprovante de empréstimo referente à renovação consignação (ID no 46203288); (c) cópia da certidão de óbito de João Maria Ludugero da Silva (ID no 46203295); (d) demonstrativo de conta vinculada (ID no 46203297); (e) escritura pública de inventário e partilha (ID no 46203298); (f) notificação extrajudicial (ID no 46203300) e (g) extrato de conta corrente de João Maria Ludugero da Silva (ID no 46203302); 19. Discussão: A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, I) para a hipótese em que a parte autora deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade. Precedente: Acórdão 1702580. 20. O autor propôs ação monitória em face do espólio de João Maria Ludugero da Silva. Nos documentos que instruem a inicial há escritura pública referente à divisão dos bens entre os herdeiros, os dois filhos do falecido. 21. Nos termos do CPC, art. 796 e CC, arts. 1.792 e 1.997, a dívida do contratante deverá ser quitada pelos herdeiros, se já efetivada a partilha, no limite das forças da herança e de acordo com a sua cota-parte. 22. Foi concedido ao apelante o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, com a determinação de adequação do polo passivo, tendo em vista que os bens deixados por João Maria Ludugero da Silva já haviam sido partilhados, conforme escritura pública de inventário e partilha de ID no 46203298 (ID no 46203763). 23. Contudo, a instituição bancária recorrente não cumpriu a determinação judicial em tempo hábil, mas alega que em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, o término do prazo para apresentação da alteração na inicial poderia ter sido relativizado pelo Juiz, em especial pela dificuldade em localizar os dados dos herdeiros. Ressalta que o prazo é dilatório. 24. A decisão judicial de emenda é perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado. Ademais, os dados dos herdeiros já constam dos autos, tanto na petição inicial (ID no 46203286 - Págs. 1 e 2) quanto na escritura pública de inventário e partilha (ID no 46203298). 25. O princípio da instrumentalidade das formas não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, nem lhe confere o direito de prorrogação indefinida dos prazos processuais. Se esse fosse o intuito da norma, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 26. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária e silencia diante da possibilidade de emenda, o indeferimento da petição inicial é a consequência processual aplicável (CPC, 321, parágrafo único e art. 485, inciso I). 27. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 28. O apelante violou o princípio da cooperação e quedou-se inerte, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Precedentes: Acórdãos no 1426333 e no 1308218. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 8/12/2022. Valor da causa: R$ 491.173,45. Sentença proferida em 16/2/2023. Sem honorários advocatícios. Não há justiça gratuita. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 35. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro